Tribunal: TJMT
Processo: 1024371-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024371-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO LACERDA DA SILVA - CPF: 440.302.909-49 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), HEDILAMAR HENRIQUE ZANATTA - CPF: 487.589.141-53 (AGRAVADO), ELIANE HENRIQUE - CPF: 594.397.931-04 (AGRAVADO), ELIZABETHE HENRIQUE MAGALHAES - CPF: 240.976.321-91 (AGRAVADO), ENIO GIRARDI - CPF: 249.732.039-04 (AGRAVADO), ENIO IGNACIO BOURCHEID - CPF: 220.527.049-49 (AGRAVADO), CLEUSA TEREZINHA BOURCHEID - CPF: 581.532.501-59 (AGRAVADO), MODESTA CAMINI MEURER - CPF: 340.365.981-04 (AGRAVADO), NEUSA BEATRIS BOURCHEID VIEIRA - CPF: 581.532.841-34 (AGRAVADO), ERZILA MARIA DE PROENCA - CPF: 329.097.301-82 (AGRAVADO), JOSE GUEVARA ALONSO - CPF: 260.306.088-00 (AGRAVADO), JOSE PETRI - CPF: 288.436.491-91 (AGRAVADO), SABINA OENNING SOARES - CPF: 109.208.031-72 (AGRAVADO), SELSO BENDER - CPF: 310.052.920-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA –

MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHENDO-SE OS CALCULOS DO EXEQUENTE E DEFERINDO O LEVANTAMENTO DA PARTE REMANESCENTE NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.030, III, DO CPC POR INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE À INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA DO RESP No 1820963/SP

– NÃO CABIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2.
De fato,
o Superior Tribunal de Justiça, em questão de ordem acolhida no REsp. 1.820.963/SP, afetou a questão à Corte Especial para instaurar procedimento de revisão do
tema
, haja vista a mudança de entendimento sufragada em julgados das turmas de direito privado no sentido de que o depósito judicial para fins de garantia do juízo não se compara ao pagamento, ante a inexistência de
animus solvendi
. No entanto, existe uma ressalva para a
possibilidade de tramitação regular das execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas, isto é, em relação ao valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária
. 3.
No
caso dos autos,
considerando a existência de parcelas incontroversas não há necessidade de sobrestamento da
tramitação regular do
feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo

BANCO BRADESCO S.A.
,

contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Embargos de Agravo de Instrumento no 0002661-18.2014.8.11.0021
, manteve inalterada a decisão
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0025868-25.2010.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por ANTONIO LACERDA DA SILVA e outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
“acolhendo-se os cálculos do exequente”
e deferindo
“o levantamento da parte remanescente nos autos”
(cf. Id. no
202616191
).

O agravante alega que “
m
uito embora a r. decisão agravada esteja devidamente fundamentada, não pode antecipar decisão que seria da Câmara ou Turma, tendo em vista que, ao contrário do que alega, o Agravo de Instrumento interposto não é contrário a acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (art. 932, IV, b, do CPC
”.

Sustenta que a decisão monocrática agravada viola o art. 1.030, III, do CPC por inobservância da determinação de sobrestamento do feito ante à inexistência de trânsito em julgado do recurso representativo da controvérsia do RESP no 1820963-SP (Tema 677).

Defende a existência de enriquecimento ilícito, afirmando que “
deve ser removido o acréscimo patrimonial indevido, para o patrimônio do titula do direito
”.

Pede, pois, o sobrestamento do processo “
até decisão final do presente agravo interno
”
, bem como o provimento do recurso “
reformando-se a r. decisão agravada, remetendo o Agravo de Instrumento para julgamento no Órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de ser reformada a r. decisão proferida no mesmo
” (cf. Id. no 205404684)
.

Intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. no 210750151).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

A decisão monocrática agravada desproveu o Recurso de Agravo de
Instrumento
interposto pelo banco
/
agravante sob os seguintes fundamentos:

“

É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que as teses recursais são matérias de recurso repetitivo do eg. STF e do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932, IV, “b”, do CPC/2015.

O cumprimento de sentença foi proposto pelos agravados em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT autos da Ação Civil Pública no 2281/2008 ajuizada contra o Banco Bradesco pelo ADEC – Associação de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul.

Preambularmente, rejeito a arguição de ilegitimidade dos agravados por não serem associados ao ADEC, porque, há muito o eg. STJ consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm, sim, legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

À propósito, confira-se a ementa de julgamento do REsp 1.391.198/RS:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (STJ - 2a SEÇÃO - REsp 1.391.198/RS - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 02/09/2014 - destaquei).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ consolidou entendimento de que “
os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior
” (REsp 1370899/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 21/05/2014).

Eis o teor da ementa:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (STJ – Corte Especial - REsp n. 1.370.899/SP - Relator Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 21/5/2014 - DJe de 14/10/2014.).

Quanto à alegação de excesso de execução, porque, segundo se alega, não houve a correta aplicação do índice, juros e demais questões, conquanto ordenada a liquidação de sentença, registro que o Banco/agravante não logrou êxito em demonstrar erronia nos critérios estabelecidos pela r. decisão.

Por fim, a irresignação quanto a imposição da multa prevista no art. 523, § 1o do CPC e dos honorários advocatícios, também não merece acolhimento.

O art. 523, “
caput
” e §1o, do CPC dispõe que, “
no caso de condenação em quantia certa
(...)
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver
”, e que, “
não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
”, ou seja, a incidência da multa e dos honorários advocatícios decorre diretamente do desatendimento da ordem de pronto pagamento do débito exequendo, fixado por título judicial em quantia certa, não havendo falar, pois, em excesso de execução nesse ponto.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCESSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. CÁLCULOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973. 4. A multa a que se refere o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 506.688/SE – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/04/2017, DJe 12/05/2017).

No caso em tela, apesar de ter havido o depósito da quantia devida em juízo, o agravante condicionou o seu levantamento, tanto é que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.”

Leitura dos autos mostra que o
fundamento central das razões recursais do presente recurso de agravo interno é o de que
a decisão monocrática agravada viola o art. 1.030, III, do CPC por inobservância da determinação de sobrestamento do feito ante à inexistência de trânsito em julgado do recurso representativo da controvérsia REsp. 1.820.963/SP (Tema 677).

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça, em questão de ordem acolhida no REsp. 1.820.963/SP, afetou a questão à Corte Especial para instaurar procedimento de revisão do
tema
, haja vista a mudança de entendimento sufragada em julgados das turmas de direito privado no sentido de que o depósito judicial para fins de garantia do juízo não se compara ao pagamento, ante a inexistência de
animus solvendi
. Com fulcro nesta premissa, não haveria razões para isentar-se o devedor de arcar os consectários da mora previstos no título executivo.

C
onforme informações complementares retiradas do sítio do STJ

“
há determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo no território nacional ou nesta Corte.
“
Outrossim, ressalva-se, desde já, a possibilidade de tramitação regular das execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas, isto é, em relação ao valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária
”
(
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=677&cod_tema_final=677
)
.

N
o
caso dos autos,
considerando a existência de parcelas incontroversas não há necessidade de sobrestamento da
tramitação regular do
feito.

Portanto, verifica-se que a

tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo, evidente, apenas, o inconformismo dos agravantes com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024